Tribunal: TJDFT
Processo: 0714151-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSIDADE DOS ALIMENTADOS E POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE. BINÔMIO OBSERVADO EM SEDE DE COGNIÇÃO PERFUNCTÓRIA.
Restando observada, em apreciação perfunctória, a necessidade de quem pede e a possibilidade de quem os presta, não se justifica modificar o valor arbitrado a título de alimentos provisórios.